Tribunal: TJPA
Processo: 0003389-73.2013.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003389-73.2013.8.14.0033

APELANTE: MAURO DE ALMEIDA PACHECO, M. DE A. PACHECO

APELADO: MUNICIPIO DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0003389-73.2013.8.14.0033
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MUANÁ
RECORRIDO: MAURO DE ALMEIDA PACHECO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná nos autos de execução de sentença promovida por MAURO DE ALMEIDA PACHECO. A sentença homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório. O Município alegou vícios nos cálculos homologados, sustentando ausência de análise de impugnações anteriores, especialmente quanto à metodologia de atualização e critérios de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de nova oportunidade de impugnação específica aos cálculos atualizados; (ii) verificar se a impugnação anterior, reiterada de forma genérica, é suficiente para afastar os efeitos da preclusão e impedir a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação dos cálculos observou estritamente os critérios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) e no Tema 905 do STJ, os quais foram expressamente requeridos pelo próprio Município em manifestação anterior.

A Contadoria Judicial elaborou cálculos, com base nos critérios legais vinculantes e na ordem judicial expressa, não se tratando de mera reiteração dos cálculos anteriores.

O Município foi regularmente intimado dos cálculos e teve prazo legal para apresentar impugnação específica, mas limitou-se a repetir fundamentos já superados, sem apontar erro aritmético ou vício metodológico, atraindo, assim, a preclusão.

A ausência de impugnação pontual e tempestiva caracteriza anuência tácita aos cálculos atualizados, conforme orientação do STJ e desta Corte, não sendo possível rediscutir os critérios de cálculo apenas em sede recursal.

A decisão impugnada enfrentou todos os pontos relevantes e refutou expressamente as alegações de omissão e vício, não se verificando qualquer nulidade ou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica e tempestiva aos cálculos da Contadoria Judicial implica preclusão e autoriza a sua homologação.

Cálculos elaborados com base em parâmetros legais e jurisprudência vinculante gozam de presunção de correção e não podem ser infirmados por impugnações genéricas.

É válida a decisão que homologa cálculos revisados quando há intimação regular e ausência de manifestação pontual da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 534, 535, § 2º; Lei 9.494/1997, art. 1º-F (com redação da Lei 11.960/2009).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.518.739/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1286417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgInt no AREsp 1269116/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 02.04.2019, DJe 05.04.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/12/2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MUANÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muaná, que, nos autos da ação de execução de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, dando sequência ao cumprimento da sentença, com a expedição de precatório em favor do exequente, MAURO DE ALMEIDA PACHECO.

Historiando os fatos, MAURO DE ALMEIDA PACHECO ajuizou a ação de execução de sentença com o intuito de cobrar valores devidos ao seu favor, provenientes de decisão anterior que o havia condenado ao pagamento por parte do Município de Muaná. Após o regular processamento da execução, foi procedida a liquidação da sentença com a apresentação dos cálculos elaborados pela contadoria judicial, os quais foram inicialmente impugnados pelo Município, que questionava, entre outras coisas, a metodologia adotada nos cálculos. Não obstante, o exequente anuiu com os cálculos apresentados, sem impugnar qualquer critério utilizado. O Município, por sua vez, reiterou impugnação aos cálculos.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de id n° 29210495:

“Trata-se de cumprimento de sentença em face do MUNICIPIO DE MUANÁ. Junto ao ID. 128327089 o contador do Juízo apresentou planilha atualizada do débito para cumprimento de sentença. A exequente em nada se opôs aos cálculos apresentados. Intimada a executada, esta apenas reiterou os termos de Embargos apresentados anteriormente, e não apresentou qualquer impugnação específica aos cálculos elaborados pelo Juízo. A exequente requereu a expedição de precatório em seu favor. É o relatório. Decido. Considerando a ausência de impugnação do executado, homologo os cálculos apresentados pelo contador do Juízo junto ao ID. 128327089. Intime-se a fazenda pública desta decisão. Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser cerificado pela Secretaria e com fulcro no artigo 535, § 3°, I do CPC, expeça-se precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MUANÁ interpôs recurso de apelação, alegando erro material e vício de fundamentação na decisão que homologou os cálculos. Argumenta que, ao longo do processo, apresentou impugnação específica aos cálculos, o que não foi considerado na sentença, desconsiderando a existência de impugnação quanto aos critérios utilizados. Além disso, o apelante sustenta que não houve a devida análise dos índices de correção monetária e juros aplicados, que estariam em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com os parâmetros legais.

Nas razões do recurso, o apelante sustenta que o juízo a quo ao não analisar tais impugnações — e tampouco facultar prazo para manifestação específica sobre o novo laudo — incorre não apenas em erro material e processual, mas também em violação ao contraditório e à ampla defesa, pilares fundamentais do processo civil contemporâneo, especialmente em ações que envolvem entes públicos e verbas orçamentárias. Para o apelante, a homologação da planilha sem o confronto dos pontos impugnados compromete a liquidez e certeza do crédito, sendo necessário que a decisão seja reformada.

A decisão atacada, ao homologar os cálculos apresentados pela contadoria, não levou em conta as impugnações apresentadas pelo Município quanto ao valor total do crédito a ser pago, especialmente os aspectos quanto à metodologia de cálculo dos juros de mora; à forma de atualização monetária; aos marcos temporais considerados para início da incidência dos encargos; à inexistência de discriminação clara das parcelas remuneratórias executadas.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso para a reabertura do prazo para manifestação sobre os cálculos e a reanálise das impugnações já formuladas.

Em suas contrarrazões, MAURO DE ALMEIDA PACHECO defende que a homologação dos cálculos observou a jurisprudência consolidada sobre os índices de correção monetária e juros e que o recurso interposto pelo Município tem caráter protelatório, sem fundamento jurídico substancial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, reconhecendo a ausência de impugnação específica por parte do Município executado e determinando, ao final, a expedição de precatório em favor do credor. A municipalidade, irresignada, sustenta que teria apresentado impugnações substanciais, não analisadas pelo Juízo, postulando a nulidade da decisão ou, alternativamente, a reabertura do prazo para manifestação acerca dos novos cálculos.

Inicialmente, cumpre estabelecer que, em sede de cumprimento de sentença, a atuação das partes segue o regime da cooperação processual e do contraditório efetivo, sendo indispensável que eventual impugnação aos cálculos se dê de forma clara, específica e tempestiva. Esta Corte tem reiterado que a mera reiteração de peças anteriores, desacompanhada de impugnação pontual ao laudo técnico atualizado, não é suficiente para preservar a controvérsia e impedir a preclusão quanto aos novos parâmetros adotados pela Contadoria Judicial. Para corroborar com o exposto, colaciono:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELO CREDOR. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ERRO MATERIAL . INEXISTÊNCIA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte . Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. "Só se considera erro de cálculo aquele derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se amolda ao caso dos autos, em que a Corte de origem afirma a existência de erro acerca dos critérios de cálculo utilizados" ( AgInt nos EDcl no REsp 1 .518.739/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 19/12/2019). 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1972969 MG 2021/0356990-5, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)”

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . PREVIDÊNCIA PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC . AUSÊNCIA. INCONFORMISMO. CÁLCULO ELABORADO PELO CONTADOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO DEVEDOR . PRECLUSÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 . Não se reconhece a ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do NCPC, quando as alegações são examinadas pelo acórdão recorrido, ainda que em sentido contrário aos interesses das partes. 3 . A ausência de impugnação oportuna pelo devedor quanto aos critérios de elaboração do cálculo elaborados pelo contador judicial importa em preclusão temporal, não sendo possível a discussão de tais critérios posteriormente, pois não se confundem com mero erro material na elaboração da conta. 4. O reconhecimento da preclusão tornou prejudicadas as alegações de não incidência de juros de mora e correção monetária após o depósito judicial, de enriquecimento ilícito e de risco ao equilíbrio atuarial, pelo que não se reconhece o requisito do prequestionamento em tais pontos. 5 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1286417 PR 2018/0097755-3, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL . AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. A Corte de origem houve por bem anular a sentença proferida em embargos do devedor para que o perito realize novos cálculos, diante dos questionamentos apresentados em sede de apelação . 2. Contudo, ao assim decidir, a instância recorrida dissentiu do entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, ocorre a preclusão quando a parte não se manifesta no momento oportuno sobre os termos dos cálculos elaborados pelo perito judicial, sendo inviável a apresentação dos questionamentos somente em sede de apelação. Precedentes. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1269116 SP 2018/0070559-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 02/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA A CÁLCULOS HOMOLOGADOS . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão monocrática que, no âmbito do Agravo de Instrumento nº 0821474-90 .2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso originário da municipalidade e manteve a decisão do juízo de origem que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com a expedição de precatório em favor de Ozete Teixeira da Silva, no valor de R$ 207 .106,11. O Município alegou nulidades nos cálculos apresentados, ausência de dados técnicos obrigatórios e risco de dano ao erário, pleiteando a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, matérias já decididas na fase de conhecimento e cobertas pela coisa julgada; (ii) verificar se alegações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos, são suficientes para desconstituir cálculos já homologados judicialmente .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento encontra óbice na preclusão consumativa, que impede a reapreciação de questões acobertadas pela coisa julgada, ainda que se trate de alegações de ordem pública.

A ausência de contracálculo, laudo técnico ou qualquer outro elemento concreto torna a impugnação ao cumprimento de sentença inepta para desconstituir os valores já homologados por decisão transitada em julgado.

Alegações genéricas sobre vícios nos cálculos e possível dano ao erário não têm o condão de afastar a validade da execução quando desacompanhadas de elementos objetivos e provas idôneas .

A decisão monocrática recorrida está devidamente fundamentada e em consonância com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, não havendo nulidade ou teratologia a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É incabível a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de matérias já decididas na fase de conhecimento e cobertas pela preclusão .

Impugnação genérica, sem a apresentação de contracálculo, parecer técnico ou elementos concretos, não é apta a infirmar cálculos homologados por decisão transitada em julgado.

Alegações abstratas de risco ao erário, desacompanhadas de prova mínima, não invalidam o cumprimento de sentença com base em título executivo judicial válido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08214749020248140000 30776705, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO . HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou improcedentes os embargos à execução opostos e homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, fixando o valor remanescente em R$ 5.811 .329,74, referente a diferenças de pensão previdenciária devidas aos beneficiários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução em razão da suposta incorreção dos cálculos judiciais; (ii) estabelecer se a ausência de intimação válida do IGEPREV quanto aos cálculos poderia comprometer a homologação judicial.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a rediscussão, na fase de cumprimento de sentença, de matérias já decididas no título judicial, inclusive as de ordem pública, sob pena de violação à sua eficácia preclusiva.

O processo registra intimação regular do IGEPREV para se manifestar sobre os cálculos da Contadoria, sem que tenha apresentado manifestação no prazo legal, caracterizando anuência tácita.

A Contadoria Judicial atua como auxiliar equidistante do juízo, detendo fé pública e presunção de legitimidade em seus cálculos, que devem ser reputados corretos se não infirmados por prova técnica idônea da parte interessada.

A jurisprudência do STJ admite que o magistrado, de ofício, remeta os autos à Contadoria para verificar a correção do valor executado, sendo possível a homologação de tais cálculos na ausência de impugnação fundamentada .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias já decididas no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada.

A ausência de impugnação específica aos cálculos judiciais implica sua aceitação tácita pela parte intimada .

Os cálculos da Contadoria Judicial gozam de presunção de correção e só podem ser afastados mediante prova robusta de erro material.

O juiz pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à Contadoria para assegurar a exata execução do título.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00081305619988140301 31170345, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Ao reconstituir a tramitação processual, constata-se que o Município apresentou, em momento anterior, impugnação ao cumprimento de sentença (id n° 29210405 - Pág. 10), requerendo expressamente que fosse aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros simples ou juros da poupança, em consonância com a Lei 11.960/2009 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no Tema 905. Essa informação é essencial, porque revela que os critérios defendidos pelo Município foram posteriormente observados na integralidade quando da elaboração da nova planilha de cálculos pela Contadoria Judicial .

Ocorre que, antes da confecção dos novos cálculos supramencionados , sobreveio o despacho judicial (ID N° 29210412), que determinou de modo explícito que os valores devidos deveriam seguir a disciplina da Lei 11.960/2009 e o Tema 905/STJ, deixando claro que tanto a correção monetária quanto os juros de mora deveriam refletir os parâmetros obrigatórios estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência vinculante. Ao assim decidir, o Juízo de origem observou o princípio da legalidade administrativa e, sobretudo, o caráter cogente que os precedentes qualificados assumem em matéria de atualização de débitos da Fazenda Pública.

Seguindo a determinação judicial, a Contadoria apresentou nova planilha — constante do documento de id n° 29210482 - Pág. 1, aplicando precisamente o IPCA-E e os juros de poupança, em conformidade com os critérios já defendidos pelo próprio Município.

Vejamos:

Outrossim, não se tratou de mera atualização formal, mas de um cálculo tecnicamente revisado, substitutivo da planilha anterior e elaborado segundo os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes, o que torna imprescindível que a parte interessada, se discordasse de algum ponto, apresentasse impugnação específica e tempestiva.

Após a juntada do cálculo, verificou-se a intimação formal da Fazenda Municipal, (Id n° 29210490). Assim, ao contrário do que afirma o Município em seu apelo, houve efetiva abertura do contraditório e oportunidade plena para examinar tecnicamente a nova conta. Intimada, a municipalidade não apresentou impugnação pontual sobre quaisquer dos itens reformulados pela Contadoria, e se limitou a reiterar, por meio da petição de id n° 29210493, os argumentos expendidos na impugnação ao cumprimento de sentença, já superados. Essa conduta, entretanto, revela clara ausência de impugnação específica, elemento indispensável para o prosseguimento válido da insurgência contra os cálculos apresentados.

Importa observar que a decisão que julgou os embargos de declaração outrora opostos nos autos (id n° 29210500), já havia enfrentado de forma minuciosa todos os pontos levantados pelo Município, deixando claro que não havia omissão ou contradição a ser sanada, e que a homologação se deu à luz da ausência de impugnação específica ao cálculo apresentado. A decisão ressaltou, ainda, que a simples repetição de argumentos anteriores não tem o condão de afastar a preclusão ou de demonstrar eventual erro material no laudo revisado pela Contadoria Judicial.

Não se identifica, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa. Ao contrário, o Juízo de origem conferiu às partes todas as oportunidades processuais legalmente previstas: determinou a elaboração de novos cálculos, observando os parâmetros legais (e requeridos pelo próprio ente municipal); abriu prazo para manifestação; e, diante da ausência de impugnação específica, homologou os cálculos.

Por fim, importa rechaçar com a devida ênfase a alegação recursal de que a decisão homologatória teria deixado de analisar impugnações relevantes apresentadas pelo Município, especialmente quanto à metodologia dos juros de mora, à forma de atualização monetária, aos marcos temporais dos encargos e à suposta ausência de discriminação das parcelas remuneratórias. Tal assertiva não condiz com a realidade processual e se desfaz diante da leitura criteriosa dos autos. Em primeiro lugar, a metodologia de atualização aplicada pela Contadoria — IPCA-E como índice de correção monetária e juros da poupança — não apenas reflete exatamente os parâmetros vinculantes definidos pela Lei 11.960/2009 e pelo Tema 905/STJ, como coincide integralmente com o que o próprio Município sustentou em sua impugnação inicial.

Em segundo lugar, todos os marcos temporais considerados no cálculo estão discriminados de forma detalhada nas planilhas técnicas, que, como se sabe, apresentam mês a mês a incidência da correção e a evolução dos juros, de modo que a alegação de falta de clareza não se sustenta. E, por fim, destaca-se que nenhuma dessas matérias foi objeto de impugnação específica no momento oportuno: o Município, embora regularmente intimado, limitou-se a reiterar manifestação anterior já superada, sem apontar erro aritmético, critério indevido ou equívoco metodológico no novo laudo.

Diante disso, mostra-se absolutamente improcedente a tese de que o Juízo teria deixado de apreciar elementos essenciais ao cálculo, pois tais questões, além de plenamente atendidas pela Contadoria, jamais foram adequadamente impugnadas pela parte interessada, que atraiu para si os efeitos da preclusão.

Por todas essas razões, mostra-se correta a sentença que homologou os cálculos judiciais, os quais estão em perfeita consonância com o Tema 905/STJ, com a Lei 11.960/2009. A insurgência recursal, portanto, revela-se manifestamente improcedente, não havendo fundamento para anulação, reforma ou reabertura de prazo processual.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025